Tribunal: TCU
Processo: 006.247/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 9/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11182/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 006.247/2023-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acyr de Carvalho Neto (XXX.004.597-XX); Adao Elias Vieira Silveira (XXX.737.900-XX); Adilson Romulo Borghi (XXX.353.547-XX); Admilson Gobi Junior (XXX.186.526-XX); Adriana Fernandes Barbosa (XXX.690.046-XX); Adriane Becker Lima Argolo (XXX.227.120-XX); Adriano Almeida Santos (XXX.205.055-XX); Adriano Tinoco da Silva de Oliveira (XXX.378.437-XX); Adson Amaral Beserra (XXX.518.164-XX); Alan Carlos Pereira da Costa (XXX.929.092-XX); Alberto da Silva Moura Filho (XXX.347.954-XX); Aldair Ricardo Barea (XXX.229.941-XX); Aldair de Lima Pinto (XXX.604.803-XX); Aldo Silveira Alves (XXX.675.515-XX); Aleika Thais Nascimento Santos da Costa (XXX.335.414-XX); Alessandra Cavallari Alapont (XXX.263.630-XX); Alessandra Matias Querido (XXX.672.261-XX); Alessandra Pinto de Oliveira (XXX.101.330-XX); Alessandro de Lima Ferreira (XXX.055.190-XX); Alex Raniere dos Santos (XXX.077.484-XX); Alexander Nakayama Mansur Hobaica (XXX.874.297-XX); Alexandre Cavalheiro Dias (XXX.931.991-XX); Alexandre de Goes Martini (XXX.508.204-XX); Alexsandro de Sousa Bandeira (XXX.455.463-XX); Aline Agner (XXX.276.810-XX); Aline Barros de Sousa (XXX.368.282-XX); Aline Lubas de Arruda Bastos (XXX.234.901-XX); Aline Pires Rodrigues (XXX.684.120-XX); Aline Sousa dos Santos (XXX.164.493-XX); Aline de Araujo Hackbart (XXX.487.800-XX); Alisson Araujo de Almeida (XXX.412.591-XX); Alisson Berte (XXX.571.100-XX); Alisson Fava Pereira Lopes (XXX.251.089-XX); Allef Salustre Farias (XXX.308.897-XX); Allesson Carneiro Macedo (XXX.188.007-XX); Amanda Augusta de Souza (XXX.623.761-XX); Amanda Conceicao Pereira Lencina de Paula (XXX.997.820-XX); Amanda Veiga Cheuiche (XXX.518.200-XX); Amanda Vieira Muniz (XXX.370.551-XX); Amauri Cristian Duarte Fonseca (XXX.233.695-XX); Ana Carolina Santos de Oliveira (XXX.419.091-XX); Ana Caroline Cabral Silva (XXX.453.600-XX); Ana Clara Giannecchini (XXX.087.788-XX); Ana Cristina Escandiel Rochedo (XXX.782.060-XX); Ana Cristina Ferreira de Magalhaes (XXX.493.823-XX); Ana Izabel Passarella Teixeira (XXX.610.301-XX); Ana Lucia Santos dos Santos (XXX.412.750-XX); Ana Paula Antunes Martins (XXX.223.070-XX); Ana Paula Gebrim Dutra de Macedo (XXX.455.261-XX); Ana Paula Gomes Calmon Schneider (XXX.481.451-XX); Ana Paula Schwambach (XXX.070.287-XX); Ana Paula Silva de Oliveira (XXX.824.260-XX); Anapaula Pastorio (XXX.345.800-XX); Anderson Januario (XXX.388.229-XX); Anderson da Costa Feijao (XXX.018.403-XX); Andre Ferraz Sitonio de Assis (XXX.547.934-XX); Andre Luis Amaral (XXX.452.196-XX); Andre Luis da Silveira Souza (XXX.753.680-XX); Andre Luiz Vieira Borges (XXX.954.731-XX); Andrea Cardona Perez (XXX.817.421-XX); Andrea Priscila Klein de Morais (XXX.568.290-XX); Andrei Christian Pereira Lima (XXX.799.732-XX); Andrei Felipe Stadtlober (XXX.604.359-XX); Andreia Souza Feijo de Fraga Ricardo (XXX.297.410-XX); Andressa Barros (XXX.396.350-XX); Andressa Clara de Sousa Nogueira (XXX.857.764-XX); Andressa Maria Soares Caldas (XXX.359.031-XX); Andresson Barbosa Valente (XXX.119.562-XX); Angela Beatris Pinto (XXX.801.990-XX); Angela Bueno Oliveira (XXX.255.900-XX); Angelo Alexandre Geraldo (XXX.979.550-XX); Anna Pires Terra (XXX.283.520-XX); Ariadine Barros Scherer (XXX.436.180-XX); Ariadine Barros Scherer (XXX.436.180-XX); Ariane Naidon Cattani (XXX.932.680-XX); Ariel Breno Nogueira Machado (XXX.310.311-XX); Arinaldo Cardoso de Santana (XXX.914.234-XX); Arlen dos Santos Silva (XXX.242.755-XX); Arthur Alves da Silva (XXX.144.922-XX); Arthur Bom Queiroz (XXX.552.330-XX); Athos Andre Razanauskas Lino (XXX.348.771-XX); Augusto Leitao Pereira da Silva (XXX.098.224-XX); Aullo Cezar Alves de Azevedo Maia (XXX.040.282-XX); Barbara Carolina Federhen (XXX.684.350-XX); Barbara Schneider Eisele (XXX.678.120-XX); Beatriz Perpetuo de Oliveira (XXX.845.491-XX); Beatriz Perpetuo de Oliveira (XXX.845.491-XX); Belanny Vandressa da Silva Confessor (XXX.956.354-XX); Benedito Wilham Reimao Lobato (XXX.598.722-XX); Bernardo Blatt Caruso (XXX.096.561-XX); Bianca Alessandra Cunha Braga da Silva (XXX.401.800-XX); Bianca Arantes Ferreira (XXX.534.376-XX); Bianca Chassot Benincasa (XXX.678.980-XX); Bianca da Silva Marques (XXX.604.061-XX); Braz Vieira Rodrigues (XXX.577.503-XX); Brenda Coelho Assuncao Silva (XXX.310.361-XX); Brenda Santos de Oliveira (XXX.387.460-XX); Breno Damasceno Ribeiro (XXX.646.546-XX); Bruna Boniatti (XXX.079.680-XX); Bruna Frizon Greggianin (XXX.326.041-XX); Bruna da Costa Rodrigues (XXX.024.281-XX); Bruno Correia da Silva (XXX.597.012-XX); Bruno Flores Silveira (XXX.258.380-XX); Bruno Henrique de Melo Amorim (XXX.612.824-XX); Bruno Kiyoto Alencar Kuramoto (XXX.938.341-XX); Bruno Luiz Pereira (XXX.831.646-XX); Bruno Nunes de Queiroz Filho (XXX.176.296-XX); Bruno Pedro Alves de Campos (XXX.627.681-XX); Bruno Pereira Antunes (XXX.786.890-XX); Caio Augusto Alvares da Silva (XXX.725.686-XX); Caio Henrique Inacio Ferreira (XXX.233.561-XX); Caio Miranda Paiva (XXX.871.337-XX); Caio Rosa de Oliveira (XXX.907.781-XX); Caio Silva Rodrigues (XXX.022.911-XX); Camila Alves de Abreu (XXX.855.416-XX); Camila Brandao (XXX.373.680-XX); Camila Maria da Silva (XXX.941.464-XX); Camila Oliveira Sobrinho da Silva (XXX.824.221-XX); Carine Magedanz Jacques (XXX.749.590-XX); Carlos Alberto Correa Barbosa (XXX.287.041-XX); Carlos Alexandre Silva Coimbra Cardoso (XXX.082.837-XX); Carlos Augusto Vieira Ilgenfritz (XXX.856.460-XX); Carlos Calheiro de Lima (XXX.716.654-XX); Carlos Eduardo Teixeira da Silva (XXX.968.950-XX); Carlos Eduardo de Oliveira Silva (XXX.309.604-XX); Carlos Lima da Silva (XXX.128.123-XX); Carlos Vinicius Garcia (XXX.349.527-XX); Carolina Amado da Costa Pinto (XXX.145.877-XX); Carolina Cangemi Gregorutti (XXX.954.818-XX); Carolina Danilevicz Jobim (XXX.330.980-XX); Carolina Garrido Zinn (XXX.150.530-XX); Carolina Lopes (XXX.852.180-XX); Carolina Moulin Coelho Lima (XXX.171.227-XX); Carolina de Abreu Batista Claro (XXX.362.258-XX); Caroline Boteon Andrade (XXX.610.420-XX); Caroline Duarte Machado (XXX.862.350-XX); Caroline Hendges Klein (XXX.889.510-XX); Caroline Oliveira Andrino (XXX.846.731-XX); Caroline Rosa Sanches (XXX.479.810-XX); Caroline Souza de Oliveira (XXX.237.010-XX); Caroline de Oliveira Paim Facini (XXX.510.050-XX); Cassia de Queiroz Oliveira Cavalcante (XXX.645.205-XX); Cecilia Gomes de Sa (XXX.908.351-XX); Celina de Oliveira Souza Lessa (XXX.962.381-XX); Chayenne Correia dos Santos (XXX.139.767-XX); Christian Veiga Pinheiro (XXX.946.370-XX); Cibele da Silva Xavier (XXX.259.893-XX); Cibelle de Abreu Evaldt (XXX.241.580-XX); Ciliane dos Santos Fontela Lima (XXX.246.400-XX); Ciliane dos Santos Fontela Lima (XXX.246.400-XX); Cintia Araujo da Silva Cardoso (XXX.674.161-XX); Cintia Chagas (XXX.565.110-XX); Cintia Weiss Bardola (XXX.291.420-XX); Clarissa Montanha Ethes (XXX.497.030-XX); Clarissa Prado Marini (XXX.476.031-XX); Claudia Felicia Falluh Balduino Ferreira (XXX.084.211-XX); Claudia de Oliveira Alves (XXX.474.641-XX); Claudio Vitor da Silva (XXX.451.381-XX); Claudionor Cavalcante da Silva Junior (XXX.351.758-XX); Cleybson Soledade Ferro (XXX.644.377-XX); Cleypson Almeida de Santana Filho (XXX.527.334-XX); Cleyton Pereira do Amaral (XXX.000.137-XX); Conrado Figueira da Rosa (XXX.661.150-XX); Cristem Vasco Torres Batista (XXX.016.745-XX); Cristian da Silva Vieira (XXX.737.610-XX); Cristiane Koening Fernandes (XXX.916.750-XX); Cristiane Ribeiro de Oliveira (XXX.165.820-XX); Cristiane Santana Sousa (XXX.589.870-XX); Cristiane Stein (XXX.173.460-XX); Cristina Barancelli de Jesus (XXX.148.290-XX); Crycila Lorrany Dias Paiva (XXX.655.802-XX); Daiane Brandt dos Santos (XXX.918.940-XX); Daiane Vieira Fagundes (XXX.346.380-XX); Daiane Vieira Fagundes (XXX.346.380-XX); Daniel Aparecido de Almeida (XXX.102.598-XX); Daniel Henrique Lauriano Barros (XXX.513.791-XX); Daniel Olimirio Maia (XXX.731.901-XX); Daniel Peixoto Bergamin (XXX.661.505-XX); Daniel Rodrigues Silva Luz Neto (XXX.345.673-XX); Daniel Silva dos Anjos (XXX.151.251-XX); Daniela Bueno da Silva (XXX.977.560-XX); Daniela Bueno da Silva (XXX.977.560-XX); Daniela da Rocha Estacio (XXX.443.870-XX); Daniele Carvalho da Silva (XXX.905.351-XX); Danieli Martins Ouriques (XXX.105.110-XX); Danielle Silva e Silva Modesto dos Santos (XXX.869.723-XX); Danilo Batista Ferraz Santos (XXX.801.101-XX); Danilo Gabriel Evangelista Pereira (XXX.596.124-XX); Danilo Jose Vicente (XXX.719.434-XX); Danilo da Silva Francelino (XXX.141.597-XX); Dario Soares Cunha Junior (XXX.750.293-XX); Darlan Pez Wociechoski (XXX.920.440-XX); Darlan Silva Quionha (XXX.095.610-XX); Davi Edson Chaves de Almeida (XXX.656.978-XX); Davi de Mello Pereira Cintra (XXX.252.334-XX); David Braz da Silva Filho (XXX.070.061-XX); David Eloi Nunes (XXX.206.671-XX); David de Sousa Vieira (XXX.672.043-XX); David de Souza Silva (XXX.540.495-XX); Dayenne Felicidade Belizario (XXX.423.688-XX); Debora Barros de Oliveira (XXX.478.170-XX); Debora Carvalho Fochezatto (XXX.220.710-XX); Debora Santos Lula Barros (XXX.920.451-XX); Denis Alan Carvalho dos Santos (XXX.265.512-XX); Denise Gisele de Britto Damasco (XXX.575.521-XX); Denise Nunes dos Santos (XXX.974.200-XX); Denise Viana Silva dos Santos (XXX.729.212-XX); Denylson Douglas de Lima Cardoso (XXX.548.511-XX); Diego Jovedy (XXX.145.089-XX); Diego de Oliveira Silva (XXX.668.311-XX); Djonata Guizzo (XXX.249.949-XX); Douglas Menon Kistenmacker (XXX.357.616-XX); Douglas da Conceicao Pacheco (XXX.446.018-XX); Eder Marques Cabral (XXX.495.640-XX); Ederson Marques da Silva (XXX.775.858-XX); Edgar Jhonny Amaya Simeon (XXX.632.091-XX); Ediane Pegoraro Riboli de Assis (XXX.568.960-XX); Edilberto Gomes Crispim (XXX.447.033-XX); Edilson Soares Martins (XXX.141.281-XX); Edson Martins de Lima Junior (XXX.438.404-XX); Edson Rodrigues da Vitoria Junior (XXX.535.765-XX); Eduarda Azevedo de Oliveira (XXX.372.241-XX); Eduarda Machado de Oliveira (XXX.677.290-XX); Eduarda de Freitas Souza (XXX.805.430-XX); Eduardo Augusto Aires Cavalcante (XXX.189.317-XX); Eduardo Ferreira Abrahao (XXX.040.188-XX); Eduardo Henrique Costa (XXX.303.316-XX); Eduardo Moacir Souza da Silva Filho (XXX.501.420-XX); Eduardo Renato Trifilio da Silva Pereira (XXX.745.320-XX); Eduardo da Silva Teixeira (XXX.545.411-XX); Elcio Thiago Garcia Rosa (XXX.986.436-XX); Elen Presotto (XXX.314.210-XX); Eliane Xavier Paes Schelbauer (XXX.093.769-XX); Elio Anacleto da Silva Filho (XXX.904.611-XX); Elisandra Farias Martins (XXX.446.790-XX); Elisandra Venzke Pinto (XXX.048.110-XX); Elisandro Rodrigues dos Santos (XXX.851.590-XX); Elisangela Albuquerque da Silva (XXX.215.114-XX); Elizabeth Del Socorro Ruano Ibarra (XXX.780.601-XX); Elton Santus de Vasconcelos (XXX.229.079-XX); Elzo Santos de Oliveira (XXX.668.547-XX); Emanuele Stempczynski (XXX.185.660-XX); Emerson Eduardo de Lima e Silva (XXX.747.994-XX); Emerson de Souza Mibieli (XXX.798.790-XX); Emily Lacerda Costa (XXX.105.521-XX); Emmanuel Sousa de Abreu (XXX.114.945-XX); Ennio Carlos Barbosa Silva (XXX.840.823-XX); Enyo Teixeira da Rocha (XXX.780.053-XX); Equison Silva Sodre (XXX.997.335-XX); Eres Guilherme Soares Pires (XXX.526.348-XX); Eric Seiji Iwase (XXX.689.328-XX); Erica Lima Costa de Menezes (XXX.735.685-XX); Erika Tatielle Ferreira Lima de Almeida (XXX.042.293-XX); Eugenio Humberto Martins Junior (XXX.774.931-XX); Evandro Robson dos Santos (XXX.463.594-XX); Evelyn Rodrigues Pereira (XXX.466.071-XX); Ewerton Mello da Silva (XXX.124.457-XX); Fabiana Andreia de Almeida Ribeiro (XXX.597.643-XX); Fabiana Pereira Peres (XXX.031.090-XX); Fabiane Picoli Brittes (XXX.928.900-XX); Fabio Alan Gomes da Silva (XXX.710.147-XX); Fabio Dias Bezerra Junior (XXX.512.237-XX); Fabio Henrique Goncalves Conceicao (XXX.832.835-XX); Fabio Henrique Teixeira Silva (XXX.627.688-XX); Fabio do Amaral Bardine (XXX.106.508-XX); Fabricia Silva de Carvalho Camurca (XXX.557.311-XX); Fabricio Jonathan Pereira (XXX.256.161-XX); Fabricio Jose Gouveia dos Santos (XXX.709.413-XX); Fagner Correa Monteiro (XXX.235.296-XX); Felipe Costa Corona (XXX.004.467-XX); Felipe Guilherme Rodrigues (XXX.958.279-XX); Felipe Jose Gomes de Andrade (XXX.966.504-XX); Felipe Kohl Hemsing (XXX.299.540-XX); Felipe Maciel da Silva (XXX.998.351-XX); Felipe Mendes de Vasconcelos (XXX.681.376-XX); Felipe Sousa Quintino (XXX.538.351-XX); Felipe da Costa Felix (XXX.790.202-XX); Fernanda Almeida dos Reis (XXX.256.201-XX); Fernanda Avila da Silva (XXX.664.400-XX); Fernanda Farinelli (XXX.745.806-XX); Fernanda Munchen Barth (XXX.951.340-XX); Fernando Machim Zimmer (XXX.415.620-XX); Fernando de Aguiar Alvarenga (XXX.987.697-XX); Filipe Alberto Goncalves Mendonca (XXX.707.180-XX); Filipe Gomes Correia (XXX.021.665-XX); Flavia Lucia Ramos do Nascimento (XXX.138.461-XX); Flavia Panitz Van Ondheusden Pohlmann (XXX.359.380-XX); Flavia Panitz Van Ondheusden Pohlmann (XXX.359.380-XX); Flavio Augusto Magalhaes Farias (XXX.489.295-XX); Flavio Jose Moreira Rodrigues (XXX.412.061-XX); Frances Kopplin Crespo (XXX.786.830-XX); Francisco Danilo Melo de Sousa (XXX.694.591-XX); Francisco de Assis Soares do Nascimento (XXX.898.594-XX); Frank Willians Konageski (XXX.205.982-XX); Frederico Machado Almeida (XXX.750.816-XX); Gabriel Barsaglini Martiniano de Oliveira (XXX.380.828-XX); Gabriel Carpinski Motta da Silva (XXX.433.480-XX); Gabriel Crovador (XXX.105.169-XX); Gabriel Damm Farias (XXX.349.277-XX); Gabriel Freire Varela Penha (XXX.531.484-XX); Gabriel Jose Goncalves da Silva (XXX.580.054-XX); Gabriel Pinto da Silva (XXX.372.867-XX); Gabriel Sousa Vicente da Silva (XXX.126.544-XX); Gabriel Victor Rocha Pinezi (XXX.652.238-XX); Gabriel Vieira Neves (XXX.020.411-XX); Gabriela Breder Lopes (XXX.848.181-XX); Gabriela Coradini Lacortt (XXX.852.190-XX); Gabriela Fernandes Chaves Lira (XXX.541.601-XX); Gabriela Mendes Batista Moreno (XXX.567.383-XX); Gabriela Scholer Trindade (XXX.195.360-XX); Gabriela da Silva Andrade (XXX.294.370-XX); Geferson Rodrigues de Moura (XXX.229.090-XX); Gerson Francisco da Silva Neto (XXX.900.801-XX); Geruza Vieira de Athayde (XXX.137.660-XX); Gilberto de Oliveira Ferreira (XXX.007.540-XX); Gilmar Tavares Lossa (XXX.208.221-XX); Gilson Rodrigo Moreira (XXX.869.936-XX); Giovana Rossi de Castro Fonseca (XXX.722.820-XX); Giovani Marlon de Andrade Silva (XXX.875.753-XX); Glaucia Bruna Constantino Silva (XXX.164.857-XX); Glaudson dos Santos Melo (XXX.590.945-XX); Gleice Monteiro Reder (XXX.441.126-XX); Gleydson Ramonn Nunes Carvalho (XXX.391.853-XX); Gleymes Gonzales Barboza Junior (XXX.436.098-XX); Graziela Oliveira da Silva (XXX.697.910-XX); Greiciane Loubeira Bruno (XXX.590.860-XX); Greig Rayner Freire Lira (XXX.299.063-XX); Guilherme Felipe do Lago Baldovino (XXX.431.429-XX); Guilherme Guedes Lopes Martins (XXX.853.091-XX); Guilherme Lemos Eder (XXX.648.840-XX); Guilherme Oliveira Fontenele (XXX.060.293-XX); Guilherme Petrucci Zenker (XXX.934.840-XX); Guilherme Pinheiro de Araujo Melo (XXX.004.453-XX); Guilherme de Sousa Nunes (XXX.164.403-XX); Gustavo Albuquerque (XXX.900.418-XX); Gustavo Bonfim Araujo (XXX.443.645-XX); Gustavo Henrique Oliveira Lara Rezende (XXX.984.626-XX); Gustavo Mendes dos Santos Cardia (XXX.999.911-XX); Gustavo Miasato Silva (XXX.376.204-XX); Gustavo Pimenta Abrantes Fortuna (XXX.105.516-XX); Gustavo da Costa Benetti (XXX.607.640-XX); Gusthavo Mandelli (XXX.495.389-XX); Helen Gomes de Oliveira da Silva (XXX.818.981-XX); Heloyse Ferreira Melo Rocha (XXX.609.664-XX); Henrique Morello Hayashi (XXX.561.209-XX); Hosana Raymundo Chinazzo (XXX.189.930-XX); Hyago Luan Dantas Segundo (XXX.958.194-XX); Igor Filardi Flores (XXX.282.275-XX); Igor Matheus Martins de Freitas (XXX.153.393-XX); Igor Meneses de Freitas (XXX.489.181-XX); Ila Tatiane Silva de Souza (XXX.939.920-XX); Illan George Balestrin (XXX.409.929-XX); Ingrid Caroline da Silva Souza (XXX.703.982-XX); Irani Aparecida Moreira Rodrigues (XXX.702.931-XX); Isabel Izaguirre Zambrotti Doria (XXX.671.431-XX); Isis Pacheco Berghann (XXX.763.180-XX); Italo Duarte Uchoa Lima (XXX.355.773-XX); Italo Wesley Rocha Silva (XXX.031.373-XX); Itela de Socorro Rocha Silva (XXX.396.622-XX); Ivan Afonso de Sousa Pereira (XXX.339.796-XX); Ivo Zanolla Filho (XXX.336.070-XX); Izabelle Obando Matos (XXX.232.862-XX); Jacqueline Nascimento Sousa (XXX.509.983-XX); James Fachini (XXX.583.560-XX); Janaina Condessa (XXX.342.540-XX); Janaina Ribeiro de Carvalho (XXX.945.441-XX); Janine Ferreira Capanema (XXX.579.476-XX); Jarlan de Lima Carvalho (XXX.535.273-XX); Jatir Viegas Vieira (XXX.784.550-XX); Jeferson Deves (XXX.421.600-XX); Jeferson Piaia Dalmago (XXX.329.930-XX); Jefri Thomas da Silva Lopes (XXX.599.362-XX); Jerry Wictor Bastos de Gusmao (XXX.658.474-XX); Jesse Weinfurter Correa (XXX.457.579-XX); Jessica Betina Lacava (XXX.832.180-XX); Jessica Betina Lacava (XXX.832.180-XX); Jessica Correa Royer (XXX.917.120-XX); Jessica Correa Royer (XXX.917.120-XX); Jessica Nogueira da Gama de Assis (XXX.368.907-XX); Jessika Soares dos Santos Raimundo (XXX.297.121-XX); Jhonatan de Freitas Souza (XXX.257.437-XX); Jhonny Hiroito Sena Onuma (XXX.854.359-XX); Jitone Leonidas Soares (XXX.561.451-XX); Joabe Hilario de Oliveira Tavares (XXX.474.644-XX); Joao Afonso Quinteiro Perosa (XXX.973.970-XX); Joao Carlos Rodrigues (XXX.412.590-XX); Joao Carlos de Queiroz (XXX.631.986-XX); Joao Cavalcanti da Cruz Neto (XXX.597.774-XX); Joao Felipe Gomide de Paula Souza (XXX.150.621-XX); Joao Francisco de Castro Kluge (XXX.331.510-XX); Joao Goncalves Ferreira Christofaro Silva (XXX.832.228-XX); Joao Helio Almeida Martins (XXX.035.564-XX); Joao Leonildo Marques de Morais (XXX.213.674-XX); Joao Nunes de Matos Neto (XXX.064.071-XX); Joao Paulo Camara Pontes (XXX.052.127-XX); Joao Paulo Capella Ribeiro Santos (XXX.768.151-XX); Joao Paulo Tiburcio Bueno (XXX.157.908-XX); Joao Paulo de Lima Rodrigues (XXX.033.314-XX); Joao Victor Barbosa da Silva (XXX.074.153-XX); Joao Victor Timbo Torres (XXX.528.513-XX); Joao Vitor Alves dos Santos (XXX.387.601-XX); Joaquim Jose Ferreira Rodrigues (XXX.710.533-XX); Joel Jardim dos Santos (XXX.175.730-XX); Joelson de Medeiros Venceslau (XXX.570.784-XX); Jonas Felix Caetano (XXX.619.503-XX); Jonatas Jorge Soares (XXX.927.727-XX); Jorge Lucas Costa Santiago (XXX.134.081-XX); Jose Cantarelly da Silva (XXX.895.254-XX); Jose Carlos da Silva Lima (XXX.762.724-XX); Jose Elson Angelo Pereira (XXX.269.361-XX); Jose Jackson Silva (XXX.314.944-XX); Jose Marcelo Oliveira da Luz (XXX.856.013-XX); Jose Maximiano da Costa Neto (XXX.567.674-XX); Jose Talvanes Vieira Neto (XXX.302.124-XX); Jose de Fonte Ferreira Filho (XXX.169.534-XX); Josian de Sousa Oliveira (XXX.300.053-XX); Josiane Bordignon (XXX.071.510-XX); Josue Machado Ribeiro (XXX.828.911-XX); Joyce Marcelino Constantino Michels (XXX.853.499-XX); Jucara Berticelli (XXX.260.630-XX); Julia Marques Rebelato (XXX.919.090-XX); Juliana Kaczmareck Figaro (XXX.115.680-XX); Juliana Ramos Ports (XXX.686.500-XX); Juliana de Aguiar Souza (XXX.467.590-XX); Juliane Maria Melo de Freitas Paulino (XXX.630.684-XX); Julio Cesar Fernandes Fonseca (XXX.248.694-XX); Julio Henrique de Luna Borba (XXX.406.334-XX); Julio de Souza Machado Neto (XXX.127.455-XX); Junior Rodrigues Marques (XXX.010.332-XX); Juscelina Arcanjo dos Santos (XXX.376.446-XX); Juscelino Guimaraes Damacena (XXX.901.393-XX); Karen Cristielle Alves da Silva (XXX.285.451-XX); Karmelia Vilar da Silva (XXX.782.671-XX); Karoline Carvalho Fagundes (XXX.896.270-XX); Karoline Soria Ribeiro Tomazini (XXX.422.558-XX); Katia Mara de Oliveira (XXX.730.646-XX); Katia Oliveira Nunes Leal (XXX.538.575-XX); Kelli Karine Abrao (XXX.617.889-XX); Kelly Aparecida dos Santos Amaro Aguayo (XXX.540.651-XX); Kelly Joseane Romero Torres (XXX.862.870-XX); Kenia e Silva Dias (XXX.774.241-XX); Kimberly Rossana da Silva Goncalves (XXX.940.490-XX); Kledson John de Souza Barros (XXX.563.984-XX); Laerte Everson Rodeski Siqueira (XXX.896.147-XX); Laiza Fernandes Silva (XXX.808.491-XX); Lara Silva Barbosa (XXX.535.485-XX); Larissa Akemi Valenca Mizuno (XXX.900.841-XX); Larissa Bueno Ferreira (XXX.789.886-XX); Larissa Camargo Otoni Chagas (XXX.525.826-XX); Larissa Marques Severo (XXX.251.110-XX); Laura Sillos Pelicano de Azevedo e Sousa (XXX.554.231-XX); Lauro Cesar Martins da Silva (XXX.253.107-XX); Layla Daniele Pedreira de Carvalho (XXX.456.101-XX); Layssa Soares Pereira (XXX.619.777-XX); Leandro Correa Mello (XXX.668.660-XX); Leandro Henrique da Silva (XXX.851.549-XX); Leandro Louzada Polonini (XXX.301.417-XX); Leandro Maia Rossler (XXX.679.130-XX); Leandro Ramos Collares (XXX.891.470-XX); Leandro Rodrigues de Araujo (XXX.684.041-XX); Leandro de Sena Faria (XXX.871.437-XX); Leon Figueiredo de Castro (XXX.065.751-XX); Leonardo Antunes da Silva Valentim (XXX.249.257-XX); Leonardo Barbosa Hardman Neto (XXX.596.791-XX); Leonardo Carvalho dos Anjos (XXX.551.311-XX); Leonardo Delgado Duarte (XXX.828.738-XX); Leonardo Freire Batista e Silva (XXX.510.083-XX); Leonardo Ghisolfi Rodrigues (XXX.680.650-XX); Leonardo Leopoldino Torres (XXX.294.893-XX); Leonardo Paz de Souza (XXX.595.210-XX); Leonardo Rodrigues Barros (XXX.352.101-XX); Leonardo Silva Medeiros (XXX.904.367-XX); Leticia Evangelista da Silva de Paula (XXX.013.740-XX); Leticia Gislaine Anghinoni (XXX.307.200-XX); Leticia da Cruz Souza (XXX.480.041-XX); Leticia da Cruz Souza (XXX.480.041-XX); Leticia de Almeida Brondani (XXX.957.920-XX); Lidia Bruna Rodrigues dos Santos Saraiva (XXX.957.303-XX); Lilian Silva Palmeira (XXX.690.344-XX); Lorena Lamartine Lopes Rocha (XXX.618.194-XX); Luan Sena Santos de Santana (XXX.788.057-XX); Luana Cristina Wouk de Menezes (XXX.019.629-XX); Luana Maciel Bruxel (XXX.407.680-XX); Luana Matos Santos (XXX.214.715-XX); Luana de Lima Silva Ribeiro (XXX.072.266-XX); Lucas Abreu Gomes (XXX.537.287-XX); Lucas Alves da Silva (XXX.843.714-XX); Lucas Cunha de Sousa (XXX.058.001-XX); Lucas Eduardo Peixoto Lopes (XXX.265.453-XX); Lucas Henrique Arnaud Abrantes (XXX.852.384-XX); Lucas Oliveira Torres (XXX.751.281-XX); Lucas Simonetto Faganello (XXX.314.690-XX); Lucas Telles (XXX.750.609-XX); Lucas Ventura Alves (XXX.412.407-XX); Lucas de Oliveira da Silva (XXX.708.851-XX); Lucia Collares Meirelles (XXX.316.780-XX); Luciana Pereira Pinto (XXX.066.821-XX); Luciane Marques de Oliveira (XXX.592.781-XX); Luciano Brinck Peres (XXX.100.616-XX); Luciano Rossoni (XXX.100.857-XX); Luciano da Silveira Pereira (XXX.192.420-XX); Lucilho Jose de Lima Junior (XXX.152.974-XX); Ludmila Santos de Andrade (XXX.538.541-XX); Ludmilla Alves Carneiro de Lima (XXX.831.521-XX); Luis Henrique Dvries Figueiredo (XXX.379.966-XX); Luis Paulo Araujo de Avila (XXX.987.740-XX); Luis Vitor Costa Rego Tavares (XXX.040.984-XX); Luiz Fernando Alves da Silva (XXX.138.921-XX); Luiz Flavio Sanchotene Ferreira Filho (XXX.995.920-XX); Luiz Francisco de Brito Araujo Filho (XXX.985.173-XX); Luiz Gonzaga Castro Silva Junior (XXX.898.283-XX); Magda Teixeira Martins (XXX.872.776-XX); Maiara Fernanda Fonseca dos Anjos (XXX.727.384-XX); Maicom Costa Ferreira de Oliveira (XXX.245.111-XX); Maikel Paganini Michels (XXX.668.249-XX); Mailin Cafruni Abe (XXX.462.358-XX); Mairons Alberto Fernandes (XXX.951.431-XX); Maisa Isabela Rodrigues (XXX.529.391-XX); Manuella de Oliveira Ferraz (XXX.935.154-XX); Marcelo Alves Santana (XXX.943.321-XX); Marcelo Alves Teixeira (XXX.385.193-XX); Marcelo David de Lima Carvalho (XXX.715.381-XX); Marcelo Moraes Simas (XXX.248.580-XX); Marcelo Vasconcelos Veiga (XXX.192.898-XX); Marco Antonio Brasilino Araujo (XXX.721.603-XX); Marcos Felipe Moura Sousa (XXX.520.083-XX); Marcos Valner Neves (XXX.044.517-XX); Marcos Vinicius Matos Rodrigues (XXX.609.835-XX); Marcos Vinicius de Leonice Castro (XXX.219.623-XX); Marcos de Toledo (XXX.658.446-XX); Marcus Vinicius Coimbra Passos (XXX.956.546-XX); Marcus Vinicius Franca Costa (XXX.668.578-XX); Marcus Vinicius Pereira Bastos (XXX.384.321-XX); Maria Andreia dos Santos (XXX.387.030-XX); Maria Clara Sgambato Lima (XXX.861.913-XX); Maria Helena Medeiros do Nascimento (XXX.679.754-XX); Maria Liamara Pereira da Silva (XXX.938.901-XX); Maria Naianne de Oliveira de Carvalho (XXX.036.003-XX); Maria Rejane Moreira (XXX.977.900-XX); Maria Tereza Rodrigues Araujo Griffo Cabral (XXX.427.646-XX); Mariana Alexandre de Lima Sales (XXX.175.483-XX); Mariana Gabriela Dantas de Azevedo (XXX.299.281-XX); Mariana Marceli Ribeiro Damacena (XXX.440.961-XX); Mariana Mello Pereira (XXX.883.850-XX); Mariana Preussler Mott (XXX.870.930-XX); Mariana Rodrigues Botton (XXX.491.910-XX); Mariana dos Santos Leite (XXX.930.271-XX); Mariane Liborio Cardoso (XXX.295.619-XX); Marina Ferreira de Oliveira (XXX.984.596-XX); Marina Kohlsdorf (XXX.998.431-XX); Marina Picolo Menegolla (XXX.658.080-XX); Marinelza Dutra Portela (XXX.812.000-XX); Mario Costa de Sa (XXX.780.512-XX); Mario Fabricio Fleury Rosa (XXX.357.761-XX); Marta Aparecida dos Santos Chaves (XXX.357.750-XX); Marvyn de Oliveira Moises (XXX.311.858-XX); Mateus Rodrigues da Silva (XXX.283.207-XX); Matheus Arruda Morais (XXX.296.321-XX); Matheus Augusto Aguiar Ursulino (XXX.603.881-XX); Matheus Avelino de Oliveira (XXX.044.011-XX); Matheus Caetano Alves de Oliveira Lima (XXX.681.981-XX); Matheus Crisley da Silva Pereira (XXX.321.262-XX); Matheus Henrique Silva da Rocha (XXX.458.254-XX); Matheus Lopes Sartori (XXX.288.160-XX); Matheus Mendes Dias (XXX.302.504-XX); Matheus Miranda Dantas (XXX.669.654-XX); Matheus Mitio Cicarino Rocha Cavaguti (XXX.298.457-XX); Matheus Pinheiro de Brito (XXX.533.762-XX); Mauricio Alvares Pozolo de Oliveira (XXX.005.210-XX); Mauricio Dias Dantas de Miranda (XXX.948.455-XX); Mauricio Jose Belshoff Dutra (XXX.053.537-XX); Mauricio dos Santos Reis (XXX.257.250-XX); Maurilio Tacio Timoteo de Oliveira (XXX.653.204-XX); Max Lee da Silva (XXX.321.511-XX); Maykson Teixeira Rocha (XXX.237.481-XX); Merianny de Avila Peres (XXX.660.410-XX); Michael Ravyk dos Santos Pereira (XXX.595.744-XX); Michele Oliveira Albring (XXX.595.100-XX); Michele Steimetz Willy Pimentel (XXX.816.160-XX); Michelle Difante Pedrozo (XXX.936.290-XX); Milena Martins Dantas de Oliveira (XXX.891.424-XX); Milene Theisen Machado (XXX.016.600-XX); Miliana da Fontoura Silva (XXX.487.160-XX); Monia Presotto (XXX.483.350-XX); Monique Benin Ponzi (XXX.953.890-XX); Nadieris Marques Gomes (XXX.733.990-XX); Naeldson Ferreira da Silva (XXX.115.044-XX); Natalia Soares Prates (XXX.792.700-XX); Natanael Soares de Oliveira (XXX.419.130-XX); Nathalia da Silva Flores (XXX.135.200-XX); Nattacha Lidiany Fernandes dos Santos (XXX.787.141-XX); Natyele Santos da Silva (XXX.577.260-XX); Nefertite da Silva Cordeiro (XXX.469.300-XX); Neidsonei Pereira de Oliveira (XXX.403.725-XX); Neilane Barboza Soares (XXX.171.883-XX); Nelio Mesquita de Lima (XXX.585.201-XX); Ney Junio Lopes Souza (XXX.778.461-XX); Nicolas Shaddai Campos da Silva (XXX.710.441-XX); Nicole Aimee Rodrigues Jose (XXX.510.191-XX); Omero Pereira da Costa Filho (XXX.023.770-XX); Ozir Ubirajara Macedo Pereira (XXX.294.690-XX); Pablo Duarte Rodrigues (XXX.670.200-XX); Pablo Henrique Virgilio dos Santos (XXX.784.611-XX); Pablo Luigi Medeiros Soares (XXX.514.024-XX); Pablo Silveira de Oliveira (XXX.891.007-XX); Patricia Bassani Muych Nunes (XXX.129.190-XX); Patricia Diniz Andrade (XXX.346.906-XX); Patrick de Oliveira Goncalves (XXX.356.087-XX); Paula Maria Vargas Alves (XXX.928.686-XX); Paula Pessoa Pereira (XXX.030.535-XX); Paulo Batalha Goncalves Sobrinho (XXX.040.073-XX); Paulo Fernandes Pereira (XXX.555.481-XX); Paulo Flavio Vieira da Costa (XXX.667.978-XX); Paulo Henrique Pereira Silva de Felipe (XXX.376.178-XX); Paulo Ricardo Gabriel Andrade (XXX.368.178-XX); Paulo Rogerio da Luz Soares (XXX.285.550-XX); Paulo Victor Ferreira Sacramento (XXX.089.727-XX); Pedro Alves de Alcantara Neto (XXX.939.531-XX); Pedro Henrique Araujo Correia Lima (XXX.386.903-XX); Pedro Henrique Fernandes Aguiar (XXX.546.911-XX); Pedro Henrique Nascimento Silva (XXX.202.641-XX); Pedro Henrique Serra de Lara Rocha (XXX.946.097-XX); Pedro Hierro Sousa Pereira (XXX.562.962-XX); Pedro Mineiro Soares (XXX.823.831-XX); Pedro Oliveira Fortunato (XXX.306.745-XX); Pedro Sudbrack Oliveira (XXX.695.331-XX); Piero Lunelli (XXX.872.010-XX); Poliana Kaiser da Silva (XXX.024.350-XX); Priscila Carvalho Ferreira Lima (XXX.566.162-XX); Priscila Sobral Nobrega (XXX.850.271-XX); Priscila Vargas Cordova (XXX.067.560-XX); Rafael Alencar Matos Gomes (XXX.022.207-XX); Rafael Augusto de Souza Silva (XXX.046.419-XX); Rafael Castilho Faria Mendes (XXX.280.861-XX); Rafael Euzebio Viegas da Silva (XXX.179.087-XX); Rafael Fernandes de Oliveira (XXX.907.927-XX); Rafael Louzada Matos (XXX.906.117-XX); Rafael Paz Galvao (XXX.614.417-XX); Rafael Pires de Melo Ferreira (XXX.151.947-XX); Rafael Souza Conceicao (XXX.866.450-XX); Rafael Xavier dos Santos Muraro (XXX.207.879-XX); Ramon Ruda Cardoso de Souza (XXX.437.257-XX); Randerson Fernando Rossetto (XXX.714.929-XX); Rangel Lucas de Oliveira Pinheiro (XXX.417.246-XX); Raphael Andre Rico Ferreira (XXX.716.430-XX); Raphael Antonio de Andrade Pimentel (XXX.922.584-XX); Raphael Santos Dantas (XXX.955.331-XX); Raquel Faria Gontijo Morato (XXX.020.676-XX); Raquel Pacheco Mello Cunha (XXX.036.297-XX); Raquel Rodrigues da Silva Barbosa (XXX.262.101-XX); Rayfran Alves Bezerra (XXX.942.353-XX); Rayrison Filipe Alves Martins (XXX.373.473-XX); Regiana de Rezende Ossuna (XXX.786.041-XX); Reginaldo Sacramento dos Santos Junior (XXX.197.345-XX); Reginaldo dos Santos (XXX.979.605-XX); Renan Baltar Ferreira (XXX.073.707-XX); Renan Bastos Alvarenga Resende (XXX.247.606-XX); Renan Davi Araujo de Oliveira (XXX.584.534-XX); Renan Felipe Machado dos Santos (XXX.468.970-XX); Renan Reis Caldas (XXX.735.582-XX); Renan Souza Machado (XXX.100.430-XX); Renan Souza de Almeida (XXX.273.331-XX); Renata Alba (XXX.971.780-XX); Renata Chaves da Silva (XXX.496.827-XX); Renata Heck (XXX.970.560-XX); Renata Peres de Lannes (XXX.360.191-XX); Renata Vasques Palheta Avancini (XXX.294.352-XX); Renato Augusto da Silva (XXX.422.947-XX); Renato Luis Araujo de Freitas (XXX.461.104-XX); Renato dos Santos Silva (XXX.555.871-XX); Reni Teles Poitevin (XXX.116.750-XX); Rennan de Meneses Carvalho Arilo (XXX.792.543-XX); Ricardo Miguel dos Anjos Filho (XXX.510.465-XX); Ricardo Soares Raulino (XXX.775.890-XX); Ricardo dos Santos Rabelo (XXX.545.079-XX); Richard Franco de Saboya (XXX.573.777-XX); Rinaldo Eduardo Machado de Oliveira (XXX.181.396-XX); Rita de Cassia Pereira (XXX.213.400-XX); Roberta Amaral Bertao (XXX.611.410-XX); Roberta Reichert (XXX.834.940-XX); Roberta Taufer Boff (XXX.060.410-XX); Robson Torres do Amaral (XXX.024.840-XX); Rochelle Rocha Costa (XXX.684.730-XX); Rodolfo Luiz Urquiza (XXX.412.194-XX); Rodrigo Bandeira Fontes (XXX.995.927-XX); Rodrigo Eduardo Coelho da Silva (XXX.863.374-XX); Rodrigo Fonseca Lima (XXX.878.691-XX); Rodrigo Lentz (XXX.499.170-XX); Rodrigo Ribeiro Menezes (XXX.378.962-XX); Rodrigo de Oliveira Dias (XXX.203.014-XX); Rogerio Azevedo Pfeiffer de Olivares (XXX.039.071-XX); Romario Alves Batista (XXX.686.081-XX); Romario Fontoura de Souza (XXX.977.872-XX); Romario de Almeida Queiroz (XXX.369.041-XX); Romulo Savio Mendonca de Menezes (XXX.486.665-XX); Ronald de Jesus Santos (XXX.057.615-XX); Rosa Maria da Silva Souza (XXX.409.031-XX); Rosiane Dias Rodrigues (XXX.269.841-XX); Rubens Gabriel Feijo Andrade (XXX.540.910-XX); Rubens Roveri Neto (XXX.339.598-XX); Rui Francisco Prucha da Silva (XXX.567.470-XX); Rustenio Quirino Dore (XXX.097.623-XX); Ruyther Gomes Almeida (XXX.608.331-XX); Ryan Souza de Morais (XXX.947.204-XX); Sabrina Binkowski (XXX.988.260-XX); Sabrina da Rocha (XXX.898.320-XX); Samantha Jessica Lopes Sousa (XXX.336.391-XX); Samantha Sossela Good (XXX.892.099-XX); Samara Barbara Marafon (XXX.103.989-XX); Samara Marcelino Ferreira (XXX.121.938-XX); Samuel Cleber Nogueira Matos (XXX.146.843-XX); Samuel Ferreira Pinheiro (XXX.366.613-XX); Samuel Igor Jablonski Cruz (XXX.927.120-XX); Samuel Melo Lima (XXX.799.983-XX); Samuel Sousa Machado (XXX.154.031-XX); Sandra Mara Nercolino Ioppi (XXX.571.310-XX); Sara Raquel Kuntz (XXX.088.980-XX); Schualbert Gomes de Assis (XXX.075.581-XX); Shelton Silva Ferreira (XXX.471.271-XX); Silas Menino dos Santos (XXX.402.514-XX); Silvana Silva Saibro (XXX.090.080-XX); Silvia Beserra Damascena (XXX.573.511-XX); Silvia Cristina Alves Ribeiro (XXX.655.650-XX); Silvia Cristine Tocchio (XXX.852.781-XX); Silvia Nardiane de Freitas Girao (XXX.345.873-XX); Silvia Ribeiro Cabral Abeche (XXX.894.400-XX); Simas Henrique Farias de Moura (XXX.401.794-XX); Simone Karine Ribeiro dos Santos Almeida (XXX.440.095-XX); Simone Thais Vizini (XXX.342.500-XX); Simone Thais Vizini (XXX.342.500-XX); Stefanie de Paula Sales Amaral (XXX.569.978-XX); Stefany Silva Rocha Bispo (XXX.380.751-XX); Stefany Valentim Mendes da Silva (XXX.290.531-XX); Stela Maria Rigo Krapf (XXX.861.600-XX); Suelen Heningues Leiman (XXX.103.760-XX); Suelen Nunes de Almeida (XXX.005.010-XX); Suelen dos Santos Brina (XXX.173.620-XX); Tallys Augusto Goncalves Cordeiro (XXX.443.786-XX); Tamara Alessandra de Oliveira Goncalves (XXX.665.850-XX); Tammy Mayara Bastos (XXX.391.380-XX); Tarcisio Rodrigues de Franca (XXX.726.494-XX); Tarcisio Silva de Almeida (XXX.770.805-XX); Tatiane Duarte de Menezes (XXX.102.230-XX); Tayna Garcia Scholmes (XXX.632.760-XX); Tayna Garcia Scholmes Peixoto (XXX.632.760-XX); Telma da Silva Machado (XXX.012.800-XX); Terezinha Kessia de Assis Ribeiro (XXX.613.864-XX); Thaiani Selau Nunes (XXX.369.820-XX); Thais Branquinho Oliveira Fragelli (XXX.209.611-XX); Thais Cristina Galdino de Oliveira (XXX.415.814-XX); Thamara Suzi dos Santos (XXX.306.146-XX); Tharcisio Pereira Santos (XXX.142.378-XX); Thayane Duarte Queiroz (XXX.260.821-XX); Thayse Steffen Pereira (XXX.839.920-XX); Thayse Steffen Pereira (XXX.839.920-XX); Thiago Affonso Silva de Almeida (XXX.357.346-XX); Thiago Affonso Silva de Almeida (XXX.357.346-XX); Thiago Alex Limeira Barbosa (XXX.626.774-XX); Thiago Araujo Vasconcelos (XXX.909.803-XX); Thiago Bruno da Silva Cavalcante (XXX.426.043-XX); Thiago Conrado Ferreira (XXX.676.980-XX); Thiago Oliveira de Figueiredo (XXX.765.437-XX); Thiago Vieira Palmeira (XXX.179.667-XX); Thiago Wichan Loureiro (XXX.469.197-XX); Thiago do Espirito Santo de Medeiros (XXX.227.334-XX); Thiago dos Anjos Machado (XXX.429.196-XX); Thiana Sebben Pasa (XXX.092.510-XX); Tiago Anderson Batista (XXX.191.899-XX); Tiago Elias Mundim (XXX.148.151-XX); Tiago Evaldo Freitag (XXX.464.770-XX); Tiago Ferreira Duarte (XXX.323.566-XX); Tiago Francis Soares (XXX.648.287-XX); Tiago Maciel Zenga (XXX.040.580-XX); Tiago Pereira Prusch (XXX.972.900-XX); Tiago Santos Almeida (XXX.822.765-XX); Tiberio Lima Oliveira (XXX.760.043-XX); Ticiane Ribeiro Schultz (XXX.552.260-XX); Tupa Guerra Guimaraes da Silva (XXX.322.101-XX); Uerbson Soares Silva (XXX.157.645-XX); Valter Pereira da Cruz (XXX.075.696-XX); Vanessa Ferreira de Holanda (XXX.571.304-XX); Vanessa Mosca Goncalves (XXX.766.688-XX); Vanessa Santos Vieira (XXX.055.160-XX); Vanessa de Almeida Grimminger (XXX.874.790-XX); Vantuyler Borges de Morais (XXX.269.881-XX); Victor Anhe Reis (XXX.360.428-XX); Victor Brasil Gonsalves (XXX.261.990-XX); Victor Moreira Serra de Souza (XXX.912.291-XX); Victor Santos Gusmao (XXX.808.155-XX); Victoria Pereira Viero (XXX.409.960-XX); Vinicius Alves Evangelista (XXX.121.421-XX); Vinicius Couto Junqueira (XXX.168.190-XX); Vinicius Freitas Caldas (XXX.364.647-XX); Vinicius Jardim Campos (XXX.541.140-XX); Vinicius Vilas Boas (XXX.614.439-XX); Vinicius da Silva Loures (XXX.337.341-XX); Vinicius da Silva Rodrigues (XXX.470.327-XX); Virginia de Oliveira Rosa (XXX.583.900-XX); Vitor Crisostomo Barbosa (XXX.495.463-XX); Vitor Diego Ferreira de Carvalho (XXX.971.191-XX); Vitor Hugo Severgnini (XXX.786.809-XX); Vitor Margotto de Souza (XXX.969.770-XX); Vitor Neves Palmeira (XXX.761.771-XX); Viviane Fernandes Faria Pinto (XXX.125.311-XX); Viviane Melo da Silva (XXX.424.170-XX); Vivianne Marcondes Laranjeira (XXX.532.858-XX); Wadson Ferreira da Silva (XXX.148.351-XX); Wagner Augusto de Castro Perillo (XXX.488.581-XX); Wagner Chiochetta (XXX.678.080-XX); Wagner Henrique Carlos Salgado (XXX.426.801-XX); Wagner Presley Amaral Muniz (XXX.443.434-XX); Walterberg Santos da Costa (XXX.918.265-XX); Wandenberg de Jesus Franco Souza (XXX.177.003-XX); Wanderson Massarioli Galao (XXX.326.277-XX); Washington Ferreira da Silva (XXX.809.337-XX); Wendel Teixeira Rodrigues de Araujo (XXX.340.721-XX); Werbson Renato de Souza (XXX.146.944-XX); Werner Heisenberg Santos Figueiredo (XXX.439.391-XX); Wesley Carvalho Alves (XXX.852.113-XX); Wesley Martins Batista (XXX.224.598-XX); Wesley Oliveira de Almeida (XXX.772.936-XX); Wilker Pelzl Correia Benitez (XXX.132.601-XX); Willie Oliveira Pinheiro (XXX.866.745-XX); Wolney Barbosa da Cunha (XXX.633.463-XX); Yago Souza de Araujo (XXX.723.872-XX); Yasmin Gomes de Araujo (XXX.338.581-XX); Yvan Santos Epifanio (XXX.014.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.